Tribunal: TJSP
Processo: 2210719-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Bem imóvel penhorado. Pedido de venda direta do bem que já havia sido deferida. Ausência de realização da venda ou ao menos qualquer demonstração neste sentido. Novo pedido cujo deferimento representaria procrastinação no andamento processual que, na fase executória, se dá no interesse do credor. Pretensão, ademais, que contraria a garantia constitucional de

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Bem imóvel penhorado. Pedido de venda direta do bem que já havia sido deferida. Ausência de realização da venda ou ao menos qualquer demonstração neste sentido. Novo pedido cujo deferimento representaria procrastinação no andamento processual que, na fase executória, se dá no interesse do credor. Pretensão, ademais, que contraria a garantia constitucional de razoável duração do processo e celeridade de sua tramitação (art. 5o, LXXVIII, CF). Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000014214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210719-62.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALVARO
TADEU
VAZ
DA
SILVA,
é
agravado
ACRE
INCORPORAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2210719-62.2019.8.26.0000 - São Paulo - T - Voto no 43.606
Voto no 43.606
Agravo de Instrumento n.o 2210719-62.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 13a Vara Cível
Agravante: Alvaro Tadeu Vaz da Silva
Agravado: Acre Incorporações e Empreendimentos Ltda
Interessado: Ruth Infancia Vaz da Silva
Juiz(a) de 1a Inst.: Luiz Antonio Carrer
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Bem imóvel penhorado. Pedido de
venda direta do bem que já havia sido deferida. Ausência de realização da venda
ou ao menos qualquer demonstração neste sentido. Novo pedido cujo deferimento
representaria procrastinação no andamento processual que, na fase executória, se
dá no interesse do credor. Pretensão, ademais, que contraria a garantia
constitucional de razoável duração do processo e celeridade de sua tramitação (art.
5o, LXXVIII, CF). Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
30/31 que, em execução de título extrajudicial, reconsiderou decisão anterior que
deferiu à agravada o pedido de venda direta do bem, nomeando a empresa F. Zuckerman
para a realização do leilão eletrônico no valor mínimo equivalente a 50% valor da
avaliação, nos termos do parágrafo único do art. 891 do CPC.
Diz o agravante que tal procedimento lhe será extremamente oneroso,
uma vez que, além de perder o bem, não haverá quitação da dívida, já que a mesma é
superior a 50% do valor do bem. Assim, entende que a venda direta pelo preço de sua
avaliação, ou por valor similar, beneficiará todas as partes, razão pela qual pleiteia o
prazo de 120 dias para tanto.
Denegado o efeito suspensivo ao recurso (fls. 47), vieram as
contrarrazões (fls. 51/57), manifestando-se a agravada pela manutenção da decisão
proferida.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2210719-62.2019.8.26.0000 - São Paulo - T - Voto no 43.606
O recurso não comporta qualquer provimento.
Diversamente do que afirma o agravante, a tentativa de venda direta do
bem já havia sido deferida pelo Juízo a quo sem que se tenha havido qualquer notícia ou
resultado a respeito, conforme se vê às fls. 58.
Desse modo, um novo deferimento representaria atraso injustificado na
satisfação do direito buscado pela agravada e um retrocesso na marcha processual.
Afinal, a ideia de que as garantias executórias devem funcionar no
interesse do credor (e não em seu prejuízo como mais um complicador) também é
corroborada pela doutrina, a qual chega a ser bem liberal nesse sentido ao assinalar que:
“O titular de uma garantia real tem direito de preferência sobre o bem dado
em garantia, mas pode abrir mão desse direito. Além disso, em algumas
situações, a penhora de outro bem pode mostrar-se benfazeja, conciliando
melhor o princípio da máxima utilidade da execução e o da menor onerosidade
e, com isso, gerando uma execução equilibrada e proporcional, como
reiteradamente temos sustentado ao longo de nossos comentários” (grifei)
(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por
Artigo/ Coordenação Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al.], - 1a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, 3a Tiragem, pg. 1197).
Deve-se consignar também que, com o devido respeito, o processo não
serve para atender apenas aos interesses e conveniências de uma das partes, mas antes
de tudo ao interesse social. A realização de perícia (pela terceira vez!) contraria por
completo o princípio constitucional que assegura, a todos, a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 5o, LXXVIII).
O processo não constitui uma relação privatista, na qual a parte pode
dispor conforme seu bel prazer. Ao contrário, o processo está inserido no âmbito do
direito público, pois é através dele que o Estado se manifesta com o objetivo de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2210719-62.2019.8.26.0000 - São Paulo - T - Voto no 43.606
valer o ordenamento jurídico.
A propósito leciona LUIZ GUILHERME MARINONI:
“O processo não mais é um mero contrato ou um meio através do qual as
partes, a partir da autonomia privada, exercem os seus direitos. O processo é
colocado pelo Estado à disposição das partes, mas bem sabem elas que estão
submetidas ao poder jurisdicional, dele não podendo escapar.”
(Teoria Geral do Processo. São Paulo: Ed. Rev. dos Tribunais, 2006, p.
389).
Assim, ante a inércia do próprio agravante e ausência de demonstração
nos autos de ser a venda direta do imóvel algo eficiente ou possível, de rigor a
manutenção da decisão proferida.
Ante todo o exposto e pelo mais que dos autos consta nego provimento
ao recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator